Tribunal: TJPA
Processo: 0833011-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833011-29.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

REPRESENTANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO: DIREITO DE REGRESSO EM FACE DE SINISTRO INDENIZADO PELA RECORRIDA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR ORIGINÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FUNDAMENTADO EM SUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PROVAS QUE APONTAM PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em
Ação Regressiva de Indenização
:

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO, REJEITADA.
Prazo de 90 (noventa) dias previsto no
art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL. Interregno
que se refere ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restar pacificado pela jurisprudência do C. STJ, que o termo de inicial neste tipo de ação tem contagem sua partir da data do pagamento da indenização securitária (REsp nº 1.297.362/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017). Ajuizamento da ação dentro do prazo quinquenal.

3.

MÉRITO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objeto do sinistro regulado pela seguradora apelada, bem como à minoração dos honorários advocatícios
.

5.

A
questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrente de sinistro atribuído à apelante.

6.

O
Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular.
In casu
, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil.

7.

A
apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

8.

Para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro. Revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais. Julgamento antecipado da lide anunciado, com fundamento no art. 355, I do Código de Processo Civil aceito pela parte autora expressamente. Ausência de interposição de recurso, conforme o
REsp
1.704.520 - MT
, decidido à luz da temática dos Recursos Repetitivos.

9.

O
bserva-se ainda, conforme o estudo da jurisprudência em casos análogos, que as oscilações da tensão de energia elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, devendo a empresa fornecedora de energia adotar medidas para minimizar os impactos decorrentes de tais fenômenos.

10.

A apelada demonstrou o prejuízo originado da queima dos equipamentos eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições, restando, pois, visualizada a relação de causa e efeito entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia, uma vez que, a teor do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecê-los de forma adequada, eficiente e segura, adotando medidas suficientes para o controle técnico da oscilação na tensão da energia fornecida, evitando, assim, danos aos consumidores.

11.

Não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

12.

A
verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua minoração.

13.

Recurso conhecido improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO,
tendo como partes
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUDORA DE ENERGIA S. A.
e
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S. A.
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
, ajuizada por si em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.
, ora apelada,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser seguradora responsável pelo Condomínio Chácaras Montenegro – Condomínio Jatobá, o qual fora afetado por distúrbios elétricos que
ensejaram danos aos equipamentos do portão, acesso, CFTV, interfones e elevador e geraram sinistro, relatório de regulação e os laudos técnicos que instruem a inicial
.

Acrescentou que tentou administrativamente o ressarcimento dos danos, não obtendo resposta da concessionária demandada.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
4646952
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
condenando a ré a ressarcir a autora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A no valor de R$23.857,29 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora e acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
4799939
).

Sustenta que a sentença manifestou-se contrariamente às provas dos autos, afirmando que a Resolução n.° 414/2010 da ANEEL prevê, a partir de seu art. 204, procedimentos próprios para o ressarcimento do cliente na hipótese de dano, o qual não fora utilizado pela cliente originária.

Afirma que o trabalho produzido de forma unilateral pela recorrente impediu-lhe de provar na forma da referida Resolução a inexistência de falhas em sua prestação de serviços, uma vez que os reparos foram providenciados por conta e risco da apelada, sem qualquer intervenção ou conhecimento da apelante.

Suscita prescrição, nos termos do art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL, uma vez que o sinistro ocorreu em 08/07/2019, tendo a ação sido proposta em 06/09/2016, ou seja, decorridos mais de 90 (noventa) dias do evento.

Aduz excludente da ilicitude ante a ausência de nexo causal, o que faz erigir a não configuração do dever de indenizar, ante a ausência de conclusão técnica que demonstre a sua responsabilidade no caso concreto, ressalvando que sua responsabilidade se estende até o ponto de entrega da energia elétrica, tendo, outrossim, o sinistro ocorrido por sobrecarga no interior do condomínio, o que induz violação ao art. 166 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL.

Pugna pela minoração dos honorários advocatícios, afirmando que a fixação da referida verba em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação viola o art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Requer a reforma integral da sentença

Em contrarrazões (ID
4799947
), a seguradora apelada pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4800391
), tendo, em que pese as Petições ID
4865939 e 4915817
, a conciliação restado infrutífera.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, com pedido de inclusão do feito para julgamento, nos termos art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Ressalvo, não obstante a arguição no bojo do mérito das razões recursais da Prescrição que esta deve ser analisada como prejudicial de mérito, à vista da possibilidade, em tese, de extinção do feito, conforme o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Suscita a concessionária apelante a ocorrência da Prescrição, nos termos do art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL, uma vez que o sinistro ocorreu em 08/07/2019, tendo a ação sido proposta em 06/09/2016, ou seja: decorridos mais de 90 (noventa) dias do evento.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 204 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Seção II

Das Condições para a Solicitação de Ressarcimento

Art. 204.
O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos
:

I –data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II –informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III –relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; IV –descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo;

V –informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

(Grifo nosso)

O prazo acima destacado refere-se ao exercício pelo consumidor na via administrativa do ressarcimento por dano causado pela concessionária, não se confundindo com o prazo quinquenal para o acionamento judicial, ressalvando que a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que o indenizou, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez restar pacificado pela jurisprudência do C. STJ, que o termo de inicial neste tipo de ação tem contagem sua partir da data do pagamento da indenização ao segurado (REsp nº 1.297.362/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/02/2017).

Assim, não se encontra prescrita a pretensão da Seguradora-autora com relação ao seguro pago, considerando que o presente feito fora ajuizado em
06/09/2016
, não tendo decorrido o lapso temporal superior a cinco anos.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral. PROCESSO - Presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes -
A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade colocada à disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5º, XXXV, da CF
- A seguradora autora demonstrou sua legitimidade ativa e interesse processual para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do mesmo, sendo, a propósito, desnecessária a juntada da apólice para esse fim - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – a responsabilidade civil da parte ré e o seu dever de reembolsar a autora seguradora - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6º, CF. RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudo técnico, juntado com a inicial, elaborado para regulação de sinistro, no caso dos autos, basta para demonstrar que os danos objeto da indenização paga pela parte seguradora ao segurado têm a causa ali indicada: "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos do segurado e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelo segurado da parte seguradora, uma vez que "descarga elétrica e/ou oscilação brusca de energia" constitui fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelo segurado, bem como o pagamento realizado - Mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$3.404,14, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora na taxa de 1% ao mês a partir da citação, como estabelecido pela r. sentença, que permaneceu irrecorrida pela parte autora nessa questão. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10008703020208260486 SP 1000870-30.2020.8.26.0486, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 18/02/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. PRAZO QUINQUENAL, AFASTADAA A ALEGAÇÃO DE ANUAL AMPARADO NO CÓDIGO CIVIL (CC). INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. No caso, não há controvérsia a respeito da aplicação das regras consumeristas, porque a matéria está pacificada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda em face da concessionária de energia elétrica, apontada como a causadora do dano, quando a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que o indenizou, nos termos do art. 27 do CDC. E, no caso, não está prescrita a pretensão da autora com relação aos seguros pagos aos segurados descritos na presente demanda. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AJUIZAMENTO PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, umça vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor, nos termos dos arts. 786 e 349 do Código Civil (CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade, art. 14 do CDC, e do risco administrativo, art. 37, § 6º, da Constituição Federal (CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. Os juros de mora devem ser computados a partir da citação, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 405 do CC, pois foi desta data a constituição em mora da ré.

(TJ-SP - AC: 10057352620198260068 SP 1005735-26.2019.8.26.0068, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/07/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019)

(Grifo nosso)

Assim, exercitado o direito no prazo legal, o julgamento do presente recurso deve prosseguir com a apreciação do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a prejudicial de mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de responsabilidade da recorrente em relação aos danos objeto do sinistro regulado pela seguradora apelada, bem como à minoração dos honorários advocatícios
.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao ressarcimento dos danos indenizados pela seguradora apelada decorrente de sinistro atribuído à apelante, razão pela qual passo à análise pormenorizada das questão recursais:

Consta das razões recursais a alegação de ausência do dever de indenizar pela incidência de excludente da ilicitude por inexistência de nexo causal, ante a ausência de conclusão técnica que demonstre a sua responsabilidade no caso concreto, ressalvando que sua responsabilidade se estende até o ponto de entrega da energia elétrica, tendo, outrossim, o sinistro ocorrido por sobrecarga no interior do condomínio, o que induz violação ao art. 166 da Resolução n.° 414/2010 da ANEEL.

Sustenta também que a sentença manifestou-se contrariamente às provas dos autos, afirmando que a Resolução n.° 414/2010 da ANEEL prevê, a partir de seu art. 204, procedimentos próprios para o ressarcimento do cliente na hipótese de dano, o qual não fora utilizado pela cliente originária, bem como
que o trabalho produzido de forma unilateral pela recorrente impediu-lhe de provar na forma da referida Resolução a inexistência de falhas em sua prestação de serviços, uma vez que os reparos foram providenciados por conta e risco da apelada, sem qualquer intervenção ou conhecimento da apelante.

A princípio cumpre assentar que o Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular.

In casu
, a apelada/seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado-consumidor, conforme estabelecem o art. 349 e 786 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 346. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias

do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos

e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Assim, à vista dos dispositivos acima transcritos, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam aos segurados contra a eventual causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista, conforme se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL

- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE

ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO

AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a

Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação

estabelecida entre a Seguradora – que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a

Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2. (...) 3.- Agravo Regimental

improvido
.” (STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR

PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA

RECORRENTE. SÚMULA 283/STF.
1. A relação entre a segurada e a recorrente é de

consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora

- que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a recorrente.
Incidência da Súmula 83

desta Corte. (...) 3. (...).
” (STJ, AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17/04/2013).

Dito isso, observa-se ainda que a apelante, na qualidade de prestadora de serviço público, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente pelos danos causados a seus usuários e a terceiros em razão de defeitos/falhas em seus serviços, independentemente da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito e o nexo causal.

Em outras palavras: para eximir-se do dever de indenizar, deve a concessionária provar a existência de alguma das excludentes da relação de causalidade, quais sejam: culpa exclusiva do consumidor; caso fortuito ou de força maior; ou fato de terceiro, fazendo erigir a necessidade de revolvimento da tramitação processual, especialmente no que tange ao acervo probatório com o escopo de aferição do dever de indenizar, à vista das alegações recursais:

Instruem a Petição Inicial (ID
4799731
): Procuração e documentos de constituição da apelada (ID
4799732 - Pág. 1, 4799733 - Pág. 1, 4799734 - Pág. 1-7, 4799735 - Pág. 1
); Aviso de Sinistro feito pelo Segurado (ID
4799736 - Pág. 1
), Cópia da Fatura de Energia Elétrica referente com vencimento em 21/06/2016 (ID
4799737
), Abertura do Sinistro (ID
4799738 - Pág. 1-2
), Contrato de Seguro firmado entre a apelada e o Condomínio Chácaras Montenegro – Condomínio Jatobá (ID
4799739 - Pág. 1-4
), Relatório de Regulação (ID
4799740 - Pág. 1-10
), Documentação Fotográfica da Ocorrência (ID
4799741 - Pág. 1-15
), Contrato do Condomínio com a empresa Atlas Schindler de Elevadores (ID
4799742 - Pág. 1-7
), Pedido de Orçamento junto à empresa de Elevadores (ID
4799743 - Pág. 1-2
), Protocolo de Informações de Danos Elétricos junto à Rede Celpa (ID
4799744 - Pág. 1
), Proposta orçamentária para substituição das câmeras e equipamentos danificados e Nota Fiscal expedida pela Atlas Schindler (ID
4799744 - Pág. 1-12
), Comprovantes dos Pagamentos do sinistro no valor de R$
69.252,06
(sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) (ID
4799746 - Pág. 1
) e R$
15.802,03
(quinze mil oitocentos e dois reais e três centavos) (ID
4799749 - Pág. 1
), Notas Fiscais dos Serviços efetuados nos elevadores (ID
4799747 - Pág. 1-3
), Relatório de Regulação Complementar (ID
4799748 - Pág. 1-8
).

À guisa de esclarecimento, destaco a Descrição do Aviso de Sinistro, registrada junto à Segurado em 19/07/2016, com o escopo de delimitar o campo do dever de indenizar,
in verbis
:

Causa do Sinistro
:
DANOS ELÉTRICOS

HOUVE UMA OSCILAÇÃO ANORMAL DE ENERGIA CAUSANDO DANOS NOS ITENS RELACIONADO
: 03- PCB SMIC 61.Q 1 (ELEVADOR); 03 - CJ COP5B 10 LA (MECÂNICA 10 TECLAS) - CJ COP5B 10 LA (MECÂNICA 10 TECLAS DO ELEVADOR); 03 -DR FCL2-0-12-CA-0 LA/AP 02.01 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA MODELO YASKAWA 12KVA 200V – VERSION FOR LA/AP (ELEVADOR); 02 - PLACA ELETRONICA PCBA SCPU1.Q + SW 9.85 – PLACA ELETRONICA PCBA SCPU1.Q + SW 9.85 (ELEVADOR); 02 -NO BREAK; 01 - PLACA DE COMANDO DO ACESSO DE VEÍCULOS; 01 - MODULO GUARITA; 29 - CÂMERAS DAY LIGHT;13 - FONTES DE 12V 1A; 02 - DVR DE 16 CANAIS COM HD DE 500 GB; 03 - DVR DE 8 CANAIS COM HD DE 500 GB; 20 - PLACAS DE 16 RAMAIS DE 8 ENLACES THEVEAR; 03 - CENTRAIS CAT VOZ DE 128 RAMAIS; 01 - CONTROLADOR DE COMANDO DE APROXIMAÇÃO DOS CARTÕES; 05 - RADIOS WON 5000 ETC...

Descrição da Ocorrência:

03- PCB SMIC 61.Q 1 (ELEVADOR); 03 - CJ COP5B 10 LA (MECÂNICA 10 TECLAS) – CJ COP5B 10 LA (MECÂNICA 10 TECLAS DO ELEVADOR); 03 -DR FCL2-0-12-C-A-0 LA/AP 02.01 - INVERSOR DE FREQUÊNCIA MODELO YASKAWA 12KVA 200V - VERSION FOR LA/AP (ELEVADOR); 02 - PLACA ELETRONICA PCBA SCPU1.Q + SW 9.85 – PLACA ELETRONICA PCBA SCPU1.Q + SW 9.85 (ELEVADOR); 02 -NO BREAK; 01 - PLACA DE COMANDO DO ACESSO DE VEÍCULOS; 01 - MODULO GUARITA; 29 - CÂMERAS DAY LIGHT; 13 - FONTES DE 12V 1A; 02 - DVR DE 16 CANAIS COM HD DE 500 GB; 03 - DVR DE 8 CANAIS COM HD DE 500 GB; 20 – PLACAS DE 16 RAMAIS DE 8 ENLACES THEVEAR; 03 - CENTRAIS CAT VOZ DE 128 RAMAIS; 01

CONTROLADOR DE COMANDO DE APROXIMAÇÃO DOS CARTÕES; 05 - RADIOS WON 5000 ETC...

(Grifo nosso)

Por sua vez, a Celpa requereu sua habilitação no feito (ID
4799758
), a qual fora instruída com seus documentos constitutivos e Procuração (ID
4799759 - Pág. 1-3, 4799760 - Pág. 1-3, 4799761 - Pág. 1-16, 4799762 - Pág. 1-2, 4799763 - Pág. 1
) e apresentou Contestação (ID
4799918 - Pág. 1-18
), juntando Relatórios Diários de Desligamento do Sistema Integrado (ID
4799919 - Pág. 1, 4799920 - Pág. 1, 4799921 - Pág. 1-2, 4799922 - Pág. 1, 4799923 - Pág. 1, 4799924 - Pág. 1
).

A autora apresentou Réplica (ID
4799928 - Pág. 1-29
).

O MM. Juízo
ad quo
anunciou o julgamento antecipado da lide (ID
4799930 - Pág. 1
), nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A parte autora expressamente aceitou o julgamento antecipado da lide, conforme a Petição ID
4799935, enquanto não houve qualquer manifestação da apelante, sobrevindo a sentença ora atacada (ID 4799936 - Pág. 1-7), no estado em que se encontrava a instrução probatória.

Nesse sentido, importante consignar em que pese não constar expressamente do art. 1015 do Código de Processo Civil a possibilidade de uso do Agravo de Instrumento em face da Decisão que anuncia o julgamento antecipado da lide, a apelante deveria ter manejado o referido recurso, uma vez que o encerramento da fase probatória, nos termos do art. 355, I do mesmo Diploma Legal, denotaria, em tese prejuízos à sua defesa, o que ensejaria a aplicação da mitigação assentada no REsp
1.704.520 - MT
, decidido à luz da temática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.1-
O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido

admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
.8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp

1.704.520,
Relatora Ministra Laurita Vaz. Brasília, julgado em 05 de dezembro de 2018)

Se a tese acima não fosse suficiente, observa-se ainda, conforme o estudo da jurisprudência em casos análogos, que as oscilações da tensão de energia elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, devendo a empresa fornecedora de energia adotar medidas para minimizar os impactos decorrentes de tais fenômenos.

Por outro lado, a apelada demonstrou o prejuízo originado da queima dos equipamentos eletroeletrônicos segurados, tornando-os impróprios para o uso, o que ensejou reparos e substituições, restando, pois, visualizada a relação de causa e efeito entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia, uma vez que, a teor do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviços públicos são obrigadas a fornecê-los de forma adequada, eficiente e segura, adotando medidas suficientes para o controle técnico da oscilação na tensão da energia fornecida, evitando, assim, danos aos consumidores.

Dessa forma, não há como afastar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o resultado danoso, emergindo, pois, a responsabilidade da apelante pela reparação dos prejuízos indenizados pela seguradora/apelada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO (REGRESSIVA). FALHA NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SUB-ROGAÇÃO DA

SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. 1. A concessionária de serviço público tem

o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, uma vez evidenciada a

existência do nexo causal entre os danos sofridos pela vítima e o ato perpetrado.
2. Na

espécie, a responsabilidade é objetiva, a teor do contido no § 6º, do artigo 37, da Carta

Magna vigente, e somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da

vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não

configuradas no caso concreto. 3. A seguradora que desembolsa para cobrir prejuízo

advindo da falha no fornecimento de energia elétrica sub-roga-se nos direitos creditórios

do segurado
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA

MANTIDA
.”

(TJGO, Apelação (CPC) 0232855-10.2016.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2018, DJe de 08/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1.
A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o que independe de culpa, bastando a prova do dano e do nexo causal. 2. Demonstrado que a oscilação na rede de energia elétrica danificou equipamentos dos segurados, não tendo a concessionária provado a ocorrência de qualquer das causas excludentes de sua responsabilidade, mantém-se a sentença que condenou a CELG ao ressarcimento dos danos suportados pela seguradora
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01637355220178090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 08/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2018)

Por fim, pugna a apelante pela minoração dos honorários advocatícios, afirmando que a fixação da referida verba em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação viola o art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Como se vê, a verba honorária fora fixada em observância aos ditames do art. 85 Diploma Processual Pátrio, não havendo justificativa plausível para a sua minoração.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR

DANOS MATERIAIS. DESCARGA ENERGIA ELÉTRICA. SINISTRO. DANO A

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE ELEVADOR. DEMONSTRADO. MARCO DE

INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 37, § 6,

da CF, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público,

responde objetivamente pelos danos que causar, independentemente da demonstração de

culpa, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o fato

administrativo, o que restou demonstrado nos autos (dano a equipamentos eletrônicos de

elevador).
2. Não há falar-se em majoração da verba honorária quando o montante fixado

pela decisão objurgada se mostra razoável e em conformidade com as disposições

contidas no artigo 85 § 2º, do Código de Processo Civil/15. 3. Honorários recursais fixados

nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.”

(TJGO, Apelação (CPC) 5178100-48.2016.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2018, DJe de 04/04/2018)

CONCLUSÃO

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 29/06/2021